Tribunal: TJPA
Processo: 0800183-13.2019.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800183-13.2019.8.14.0096

APELANTE: ANTONIO EDSON TEIXEIRA ALBUQUERQUE, RAIMUNDO EDINALDO TEIXEIRA ALBUQUERQUE, FRANCISCA EDINALDA TEIXEIRA DA SILVA, EDINEIDE DO SOCORRO TEIXEIRA ALBUQUERQUE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, reconheceu a falha na prestação do serviço bancário e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais para cada um dos quatro autores. O pedido inicial visava a liberação de valores pertencentes ao espólio do pai dos autores, retidos em fundo de investimento, bem como a compensação por danos morais diante da prestação de informações incorretas que ensejaram o arquivamento de ação anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de compensação é razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do banco é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, salvo excludentes, que não foram demonstradas nos autos.

O banco forneceu informação incorreta aos herdeiros sobre a inexistência de valores em conta, o que levou ao arquivamento de ação anterior, impedindo o acesso tempestivo aos recursos do espólio e configurando conduta ilícita com repercussões sobre os direitos da personalidade dos autores.

A jurisprudência do STJ, inclusive pela Súmula 479, reconhece a responsabilidade das instituições financeiras por danos oriundos de fortuito interno, não se tratando de mero aborrecimento, mas de fato ensejador de abalo emocional relevante.

O valor da indenização de R$ 5.000,00 por autor mostra-se razoável, considerando a condição socioeconômica dos autores, o porte da instituição financeira e o caráter pedagógico da medida.

A ausência de novos argumentos jurídicos ou circunstâncias fáticas relevantes no agravo interno impede a modificação da decisão monocrática, que deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por danos morais decorrentes da prestação de informações incorretas que impedem o exercício de direito pelos consumidores.

A comprovação da conduta ilícita é suficiente para justificar a reparação moral, prescindindo de prova do abalo psíquico.

O valor de R$ 5.000,00 por autor, a título de indenização por dano moral, atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14; CC, art. 884; CPC, art. 334; Lei nº 6.858/1980; Decreto nº 85.845/1981.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 318099/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Direito, 3ª T., j. 06.12.2001; TJPA, Ap. Cível nº 0009140-17.2017.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Nunes, j. 11.04.2023; TJPA, Ap. Cível nº 00095447220158140017, Rel. Des. Ricardo Nunes, j. 06.08.2024.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a decisão monocrática proferida no bojo da Apelação cível manejada por
RAIMUNDO EDINALDO TEIXEIRA ALBUQUERQUE E OUTROS
, na qual o Relator conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada autor.

A decisão agravada está consubstanciada no entendimento de que restaram presentes os requisitos da responsabilidade civil, diante da demora na liberação de valores provenientes de alvará judicial, ensejando a reparação por dano moral, em valor fixado de forma equitativa.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese:

(i) a inexistência de ato ilícito a justificar a indenização por danos morais, alegando que a demora decorreu da inércia das próprias partes autoras, que não impugnaram documentos e decisões anteriores;

(ii) a ausência de prova de abalo psíquico relevante, sustentando que os fatos não ultrapassaram o mero aborrecimento;

(iii) a necessidade de observância ao entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 1.156, que afasta a presunção de dano moral
in re ipsa
;

(iv) a eventual minoração do quantum indenizatório fixado, caso mantida a condenação, para valor proporcional e razoável;

(v) a fixação dos juros de mora a partir do arbitramento judicial, com base na Súmula 362 do STJ e jurisprudência do REsp 903.258/RS; e

vi) o risco de enriquecimento sem causa, em violação ao art. 884 do Código Civil.

Ao final, requer o recebimento e provimento do agravo, com a reforma da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização arbitrada.

Contrarrazões vinculadas ao ID pela manutenção da decisão.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

. VOTO

2.1 JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno.

2.2. MÉRITO

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo banco agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

As razões recursais do agravante permitem deduzir a existência de mero inconformismo, à vista de que a sentença impugnada enfrentou a matéria de forma clara e objetiva.

Na origem, os autores haviam ajuizado ação com o objetivo de obter a liberação de valores existentes em fundo de investimento mantido junto ao Banco Bradesco S/A, pertencentes ao espólio do pai falecido, além de pleitearem compensação por danos morais em razão da suposta prestação de informações incorretas por parte da instituição bancária, que teriam resultado no arquivamento de ação anterior de alvará judicial.

A sentença extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido de levantamento dos valores, com fundamento na inadequação da via processual eleita, à luz da Lei nº 6.858/1980 e do Decreto nº 85.845/1981, ao constatar a existência de outros bens sujeitos a inventário, o que inviabiliza a utilização de ação de alvará. Além disso, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por entender que os fatos narrados não configuravam violação a direitos da personalidade.

Ao reexaminar a matéria, este Relator manteve a extinção do pedido de levantamento de valores, reiterando a exigência legal da inexistência de bens inventariáveis como condição para o cabimento da via do alvará. Todavia, no que diz respeito à pretensão indenizatória, entendeu por bem reformar parcialmente a sentença, reconhecendo o direito à compensação por danos morais. Fundamentou sua decisão na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o prestador responde pelos danos causados independentemente de culpa, salvo se demonstrada a existência de excludentes, como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro — o que, no caso concreto, não restou provado.

A decisão ressaltou que o Banco Bradesco forneceu aos herdeiros, em 2017, informação incorreta quanto à inexistência de saldo disponível, circunstância que levou ao arquivamento da ação de alvará então ajuizada. Somente posteriormente é que os autores tomaram conhecimento da existência de aproximadamente R$ 3.000,00 em fundo de investimento vinculado à conta do falecido. Essa conduta da instituição financeira, ao prestar informações equivocadas que impediram o acesso tempestivo aos valores devidos, configurou defeito na prestação do serviço bancário, com reflexos diretos sobre os direitos dos consumidores, especialmente considerando que se tratava de pessoas humildes, de baixa instrução e residentes em zona rural, o que agrava o impacto do ocorrido e revela a angústia prolongada a que foram submetidos.

Com base nesse contexto fático e jurídico, e invocando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça — inclusive a Súmula nº 479, que reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fortuito interno — o Relator concluiu pela procedência parcial do recurso. Fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos quatro apelantes, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante que considerou proporcional e apto a cumprir a função compensatória e pedagógica da reparação civil, afastando qualquer conotação de enriquecimento sem causa. Determinou, ainda, a incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento judicial, nos moldes da Súmula 362 do STJ.

No caso, reitero o posicionamento de que não há dúvida acerca da falha na prestação do serviço e que não se tratou de mero aborrecimento do dia a dia. Além disso, quanto à pretendida comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, destaco que se encontra pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

E ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o banco réu é uma instituição financeira de grande porte, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais não deve ser minorado, sendo este razoável, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo recorrente.

No mesmo sentido, observe-se jurisprudência desta E. Corte (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REDUÇÃO DO
QUANTUM.
RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Regularidade na contratação e legalidade da negativação não comprovadas.

2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Assim, entendo razoável reduzir a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3. Inviabilidade de minorar o percentual fixado a título de honorários advocatícios, posto que arbitrado em consonância com os parâmetros legais previstos no
§ 2º
do art.
85
,
CPC
.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para reduzir o quantum a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0009140-17.2017.8.14.0028
– Relator (a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE
. 1. Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da sentença que que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido em de juros de mora de 1% desde a data da negativação. 2. A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), não sendo necessária a comprovação do efetivo prejuízo. 3. Cabe à instituição financeira a comprovação da existência da relação jurídica que justificaria a negativação do nome do consumidor. Ausente essa prova, a anotação é indevida. 4. Com relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$5.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, além de não se distanciar dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos. 5. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente reduzir a indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. À unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00095447220158140017 21462044, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, com base nas premissas acima apresentadas, evidente que não existem argumentos suficientes para alterar os fundamentos da decisão agravada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nada a reformar.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2025